Tribunal: TJES
Processo: 5001796-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001796-10.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: OIRIS ALOCHIO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por PREVIDÊNCIA USIMINAS em face do acórdão id. 1620691, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões id. 2049139 sustenta a Embargante, inicialmente, que o acórdão adotou premissa fática equivocada, vez que não foram repetidos os argumentos lançados no agravo de instrumento nº 5004533-20.2020.8.08.0000.

Afirma que o presente recurso desafia a decisão que determinou a expedição de alvarás, sendo um novo ato que não se confunde com a decisão de rejeição da impugnação.

Também aponta a existência de omissões no acórdão que, embora reconhecendo a existência de duas submassas, se negou a investigar a titularidade dos recursos.

Sob tal premissa, relembra a discussão sobre a necessidade de preservação dos outros fundos administrados pela Previdência Usiminas, especialmente a submassa Cosipa/Usiminas, observando-se as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

No seu entendimento, ao não enfrentar a matéria, o julgado teria violado inúmeros dispositivos legais, especificamente aqueles citados no item 3 de suas razões.

Despacho id. 2187760 proferido pelo Eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer determinando a redistribuição do feito, considerando a sua remoção deste Órgão Fracionário.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 02 de Agosto de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

ACOMPANHO o eminente Relator no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Como consta do relatório, trata-se de Embargos de Declaração interpostos por PREVIDÊNCIA USIMINAS em face do acórdão id. 1620691, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões id. 2049139 sustenta a Embargante, inicialmente, que o acórdão adotou premissa fática equivocada, vez que não foram repetidos os argumentos lançados no agravo de instrumento nº 5004533-20.2020.8.08.0000.

Afirma que o presente recurso desafia a decisão que determinou a expedição de alvarás, sendo um novo ato que não se confunde com a decisão de rejeição da impugnação.

Também aponta a existência de omissões no acórdão que, embora reconhecendo a existência de duas submassas, se negou a investigar a titularidade dos recursos.

Sob tal premissa, relembra a discussão sobre a necessidade de preservação dos outros fundos administrados pela Previdência Usiminas, especialmente a submassa Cosipa/Usiminas, observando-se as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

No seu entendimento, ao não enfrentar a matéria, o julgado teria violado inúmeros dispositivos legais, especificamente aqueles citados no item 3 de suas razões.

Despacho id. 2187760 proferido pelo Eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer determinando a redistribuição do feito, considerando a sua remoção deste Órgão Fracionário.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo a analisar o recurso.

Eminentes Pares, o Eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, relator originário do Agravo de Instrumento, não conheceu parcialmente da irresignação sob os seguintes fundamentos:

De outro norte, a parte recorrida aduz ser inviável a análise de matérias que já foram objeto de cognição nos autos, inclusive em sede de agravo de instrumento julgado por esta corte, ferindo-se, portanto, os limites objetivos da decisão recorrida e a coisa julgada.

Depois de analisar as questões apresentadas, neste ponto, inclusive em razão de ser o relator dos autos de número 5004533-20.2020.8.08.0000, verifico que a preliminar deve ser parcialmente acolhida.

Explico.

A empresa aduz que deve ser suspensa a decisão por vários motivos dentre eles a existência de submassas e seus efeitos em relação àqueles valores, bem como sobre a impossibilidade de penhora dos valores que se encontram administrados por aquela submassa que a recorrente entende como diversa.

Ocorre que, nos autos do agravo de instrumento já mencionado (AI 5004533-20.2020.8.08.0000) essas questões foram enfrentadas a exaustão, estando o feito em sede de embargos de declaração.

Cito trecho do voto e da conclusão de julgamento, no sentido de, a luz do art. 507 do CPC, conhecer parcialmente do presente posto que preclusas algumas das matérias:

[...] Desacolho a alegação de ausência de fundamentação quanto ao tema e, ainda, a existência de error in judicando, mantendo irretocável a decisão quanto a responsabilidade do PBD/CNPB 1975.0002.18 em face do agravado, aposentado antes de 2000, data da criação do fundo COSIprev, já que, antes desta data, somente havia o PBD CNPB 19750.0002-18, no que resta, de igual forma afastada a alegação de ausência de solidariedade dos fundos. É que a recorrente pugna pelo reconhecimento de duas situações diversas que, conforme já demonstrado não são a realidade do que se está decidindo. Amplia a recorrente um tema em debate que, conforme demonstrado, já restou decidido, inclusive pelo STJ, em sentido diametralmente oposto. Ao julgar a Reclamação nº 39.212/ES, concluiu o eminente Ministro Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça que o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória não negou autoridade a julgado, haja vista que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão monocrática proferida em 16/4/2020, DJe 20/4/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida.

Observo que a recorrente faz expressa menção nos autos do recurso em análise quanto aos temas, ao afirmar que:

Conforme será visto adiante, a decisão impugnada ao liberar os valores ao agravado não considerou: a) a existência de duas submassas vinculadas ao Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, perfeitamente identificadas, contabilmente segregadas, com amplo histórico, totalmente documentado, de como se desenvolveram ao longo dos anos e a que volume chegaram; b) a ausência de solidariedade entre os Fundos e o precedente do STJ externado por meio do julgamento do REsp n. 1.248.975/ES.

Desta forma, no que concerne ao pertencimento dos valores, bem como a ausência de fundamentação (itens 1 e 2.1) deixo de conhecer do recurso por estar a matéria acobertada pela preclusão, sendo que a decisão, neste ponto, não se revela omissa, compreendendo, inclusive como demonstrado, a matéria julgada por esta corte no agravo de instrumento de número 5004533-20.2020.8.08.0000.

Como se verifica, o acórdão embargado não partiu de premissa fática equivocada, vez que a discussão acerca da existência de submassas distintas, de fato, foi objeto do recurso anterior, registrado sob o nº 5004533-20.2020.8.08.0000.

Não obstante a Embargante alegue que o presente recurso decorre de nova decisão, este pronunciamento tão somente determinou a expedição de alvarás, considerando já apreciadas e rejeitadas as questões levantadas às fls. 947/949.

E, de fato, a petição de fls. 947/949 tão somente repisa a alegação de existência de submassas separadas, matéria já previamente enfrentada na decisão de fls. 890/912 que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – e desafiada pelo citado agravo de instrumento nº 5004533-20.2020.8.08.0000.

Não vislumbro, também, a alegada omissão, vez que a discussão sobre a necessidade de preservação dos outros fundos administrados pela Previdência Usiminas não foi objeto da decisão originária, sendo a matéria abordada em momento pretérito, como antes destacado.

Por fim, considerando a inexistência dos apontados vícios, não há que se falar em violação aos inúmeros dispositivos legais citados pela Embargante em suas razões, sendo, ademais, despiciendo o chamado prequestionamento numérico.

Na verdade, ao apontar a existência de vícios, pretende a Embargante uma reapreciação da matéria, com o consequente acolhimento de sua tese, inviável na via eleita.

Nessa esteira, a própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que os declaratórios "não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos" (EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, DJe 24/06/2014) (sem grifos destaques no original).

Desse modo, firme nas razões expostas, conheço dos embargos para NEGAR-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSRUMENTO - ALEGAÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E OMISSÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA – INTENÇÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O acórdão embargado não partiu de premissa fática equivocada, vez que a discussão acerca da existência de submassas distintas, de fato, foi objeto do recurso anterior, registrado sob o nº 5004533-20.2020.8.08.0000.

2. Não obstante a Embargante alegue que o presente recurso decorre de nova decisão, este pronunciamento tão somente determinou a expedição de alvarás, considerando já apreciadas e rejeitadas as questões levantadas às fls. 947/949.

3. Não subsiste a alegada omissão, vez que a discussão sobre a necessidade de preservação dos outros fundos administrados pela Previdência Usiminas não foi objeto da decisão originária, sendo a matéria abordada em momento pretérito, como antes destacado.

4. Considerando a inexistência dos apontados vícios, não há que se falar em violação aos inúmeros dispositivos legais citados pela Embargante em suas razões, sendo, ademais, despiciendo o chamado prequestionamento numérico.

5. Ao apontar a existência de vícios, pretende a Embargante uma reapreciação da matéria, com o consequente acolhimento de sua tese, inviável na via eleita.

6. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.